Tribunal: TJSP
Processo: 1003135-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Anotação indevida nos cadastros restritivos – Dever de indenizar configurado – Quantum indenizatório – Elevação – Possibilidade, todavia, não nos moldes pretendidos – Recurso da ré improvido, e parcialmente provido o apelo da autora.*